Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-44.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal consignado na folha de vencimentos de funcionário público – Improcedência da pretensão e inconformismo do executado – Teses de não ter contratado no valor executado e de assinatura de documento em branco – Falta de impugnação específica aos autógrafos constantes da cédula – Insinuação de

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal consignado na folha de vencimentos de funcionário público – Improcedência da pretensão e inconformismo do executado – Teses de não ter contratado no valor executado e de assinatura de documento em branco – Falta de impugnação específica aos autógrafos constantes da cédula – Insinuação de uso de documento em branco desacompanhada de prova de que a cédula divergiu do pré-contrato e padece de vícios de consentimento – Pretensão julgada no estado, sem a designação de audiência de conciliação ou perícia contábil – Prescindibilidade da audiência do art. 334 do novo CPC – Transação disponível aos demandantes a qualquer momento – Desnecessidade de prova pericial contábil – Questões de direito e contrato insuscetível de ampla revisão, exceto as ilegalidades – Cerceamento de defesa não caracterizado – Alegação de excesso de execução impertinente, se desacompanhada da declaração do "quantum" que entende correto e de memória de cálculo – Exegese do art. 917, § 3°, do novo CPC – Excesso não demonstrado ou caracterizado – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo do executado, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios mantidos, a fim de não ser superado o percentual máximo, se somado ao já fixado nos autos da execução (art. 85, § 2o, do novo CPC) – Recurso desprovido.